Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578198
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578198 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123579300000043518611
Número do documento: 25063014123579300000043518611
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:35:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.516
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600313-
93.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAYARA COUTINHO VEREADOR
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRENTE: MAYARA COUTINHO
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATA
NÃO
ELEITA
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO POLÍTICO. VALOR EXPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de
Maringá que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de 2024,
apresentadas por candidata não eleita ao cargo de vereador, em razão da
existência de dívida de campanha no valor de R$ 4.040,00 não assumida pelo
partido político.
1.2 A candidata interpôs recurso eleitoral, alegando que a não assunção da
dívida pelo partido político não impõe a desaprovação das contas, eis que
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aposição de ressalva.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que a irregularidade representa R$
4.040,00, e 41,80% das despesas contratadas, o que inviabiliza a aplicação dos

Num. 44578198 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123579300000043518611
Número do documento: 25063014123579300000043518611
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:35:31
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a existência de dívida de
campanha não assumida pelo partido político, no valor de R$ 4.040,00,
correspondente a 41% dos gastos realizados, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das
contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral estabelece
que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade exige o
preenchimento de três requisitos: i) a irregularidade não pode ultrapassar o
valor nominal de R$ 1.064,00; ii) o percentual não pode ser superior a 10% do
total de recursos movimentados; e iii) a natureza da irregularidade não pode
ser grave.
3.2 No caso, a dívida de R$ 4.040,00 corresponde a 41% da movimentação
financeira da campanha, superando tanto o valor quanto o percentual tolerado
pela jurisprudência para fins de aprovação com ressalvas.
3.3 Não procede o argumento da recorrente no sentido de que o percentual
deveria ser calculado sobre o limite legal de gastos para o cargo, uma vez que
o parâmetro adotado é o montante efetivamente movimentado na campanha,
conforme entendimento pacífico da Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas da recorrente.
Tese de julgamento: A existência de dívida de campanha não assumida pelo
partido político, cujo valor ultrapassa R$ 1.064,00 e representa mais de 10%
dos recursos movimentados, impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalva.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 33, § 3º
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgREspEl nº 060039737, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 09/09/2022; TRE/PR, RE nº 060040273, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 21/05/2025.

Num. 44578198 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123579300000043518611
Número do documento: 25063014123579300000043518611
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:35:31
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mayara Coutinho em face da sentença
proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que desaprovou as contas da
candidata não eleita ao cargo de vereador, no município de Maringá, relativa às eleições
de 2024, em razão de dívida de campanha, no valor de R$ 4.040,00, não assumidas pelo
partido político.
Em suas razões recursais (ID 44463843), a recorrente alegou, em síntese, que a) o art.
34, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não impõe a desaprovação das contas em
razão de o partido não ter assumido a dívida de campanha, sendo esta apenas uma
possibilidade; b) o valor da dívida é ínfimo, não havendo gravidade, eis que não é apto a
alterar a eleição de uma grande cidade como Maringá, em que o teto de gastos para
vereador é de R$ 176.886,74; c) não se pode concluir que uma dívida de 2,28 % do total
permitido venha a causar algum desequilíbrio da campanha eleitoral, razão pela qual,
diferentemente do alegado pelo juízo, são sim aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto; d) não é razoável calcular o
percentual tendo como parâmetro o valor gasto pela candidata, em vez do teto de
despesas para o cargo, vez que um pequeno erro de quem teve módicos gastos seria
apto para gerar uma rejeição de contas, enquanto um valor vultuoso de uma campanha
custosa mereceria uma mera ressalva. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento
do recurso, para aprovar as contas com ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que a irregularidade perfaz R$ 4.040,00, correspondendo a 41,80%
das despesas contratadas, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação com ressalva.
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44578198 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123579300000043518611
Número do documento: 25063014123579300000043518611
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:35:31
b) Da Pretensão recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
A presente prestação de contas eleitorais foi julgada desaprovadas, em razão de dívida
de campanha, no valor de R$ 4.040,00, não assumidas pelo partido político, nos termos
do art. 33, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente não impugna nas suas razões recursais a irregularidade constatada na
sentença, apenas se insurge motivando que esta falha não deve conduzir à desaprovação
das contas, mas à aprovação com ressalva, em razão do seu valor.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
a aprovação das contas com ressalvas, diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve observar os seguintes critérios: a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de R$ 1.064,00; b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e c) a natureza não pode ser grave. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Da mesma forma é o entendimento desta Corte para as eleições 2024. Note-se:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. EXCESSO CORRESPONDENTE A R$ 1.616,49 e 21,35% DA
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA. INVIÁVEL APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE PARA APOSIÇÃO
DE RESSALVA. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

Num. 44578198 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123579300000043518611
Número do documento: 25063014123579300000043518611
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:35:31
PROVIDO.
[...]
3.1 A Lei das Eleições e a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que o candidato
pode utilizar recursos próprios na campanha até o limite de 10% do teto de gastos do
cargo pleiteado.
3.2 O padrão adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para aprovação com ressalvas
considera três critérios: (i) irregularidade abaixo de 1.000 UFIRs; (ii) percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados; e (iii) natureza da irregularidade não grave.
3.3 No caso, a irregularidade de R$ 1.616,49 representa 21,35% do total de recursos
movimentados na campanha, estando acima do percentual e do valor admitidos para
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
Teses de julgamento: i) Em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral, a aprovação com ressalvas das contas de campanha eleitoral,
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resta
inviabilizada quando a extrapolação do limite de autofinanciamento ultrapassa tanto o
percentual de 10% dos recursos movimentados, quanto o valor nominal de R$ 1.064,00;
ii) A multa por excesso de autofinanciamento deve ser dosada de forma proporcional à
gravidade da infração, admitindo-se sua redução para patamar inferior ao máximo
legalmente previsto.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060040273, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025.
No caso em análise, foram contatadas dívidas de campanha no montante de R$ 4.040,00,
que equivale a 41% da movimentação financeira da campanha, sendo inviável a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aposição de ressalva.
O recorrente pretende que percentual seja calculado sobre o limite de gastos para o
cargo. Entretanto, não lhe assiste razão, uma vez que a jurisprudência é clara no sentido
de que o percentual deve ser auferido de acordo com o total despendido na campanha.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e o desprovimento do recurso, diante da
inviabilidade da aprovação das contas com ressalvas.
DISPOSITIVO Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença que desaprovou as contas da recorrente.

Num. 44578198 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123579300000043518611
Número do documento: 25063014123579300000043518611
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:35:31
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600313-
93.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAYARA COUTINHO VEREADOR, MAYARA
COUTINHO - Advogada das RECORRENTES: SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025